Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-59.2023.8.11.0012
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000705-59.2023.8.11.0012
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA
RECORRENTE: JOSEFHER MARCELL PIMENTEL MATOS
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$138,06 (cento e trinta e oito reais e seis centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente com longo histórico de utilização da linha telefônica, o que no meu entendimento reforça a tese da existência de vínculo jurídico entre as partes, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, verifico ainda a existência de diversas faturas de cobrança e registro de pagamentos, bem como que o endereço inserido nas telas sistêmicas da reclamada corresponde exatamente à mesma cidade de naturalidade do autor (Crixas-GO), o que reforça a tese sobre a existência do vínculo entre as partes. Consigno ainda que, em observância ao extrato de negativação colacionado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que o mesmo é devedor contumaz, possuindo diversos registros de inadimplência. Assim, tenho que a situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato este que enseja a inserção devida aos cadastros de inadimplentes pela empresa Reclamada. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados a exordial e PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS pela empresa reclamada para o fim de CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 138,06 (cento e trinta e oito reais e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.(...)”
4. A empresa de telefonia desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de cadastro contendo suas informações pessoais, cujo endereço cadastrado coincide com o seu local de nascimento e domicílio eleitoral, histórico de faturas, inclusive com registro de pagamento e relatório de chamadas.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a parte Requerida, o que não ocorreu.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000705-59.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFHER MARCELL PIMENTEL MATOS - CPF: 011.567.881-61 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023